Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação em que o apelante/autor, LEONARDO PRATES BELTRÃO, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Indeferida a benesse pleiteada, foi postulado o parcelamento, em seis parcelas mensais, do preparo devido em função da interposição do presente recurso, nos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de parcelamento do preparo devido em razão da interposição do presente recurso de apelação, dado o seu valor diminuto quando confrontado com os rendimentos mensalmente percebidos pelo ora apelante/réu, R$8.324,12 – oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos (ID 60280203). Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Publique-se.